Tribunal: TJDFT
Processo: 0748717-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE ROUBO. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entender que houve fraude perpetrada por terceiros, não sendo demonstrada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
2. Em suas razões recursais (ID 55795470), o recorrente sustenta que, no dia 21/07/2023, às 22h30, foi vítima de crime de roubo (ID 55795086), ocasião em que teve os seus bens subtraídos, inclusive seu cartão de crédito. Relata que às 23h39, ao chegar em casa, entrou em contato com o banco recorrido comunicando o ocorrido e solicitando o bloqueio do cartão. Alega que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que não teria bloqueado as compras efetuadas em valores atípicos, por ausência de mecanismos de segurança aptos a prevenir a fraude. Postula a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência das compras realizadas e para que o recorrido seja condenado à restituição dos valores pagos pelo recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 56099812 a 56099815). Contrarrazões apresentadas (ID 55795474).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Dita responsabilidade somente é excluída caso haja prova da inexistência do defeito ou da presença de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”, cabendo ao consumidor a “incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros” (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
6. Na hipótese, o banco recorrido apontou que as compras foram realizadas com a utilização de chip e senha (ID 55795083, pág. 4), o que dificulta a percepção da fraude pela instituição financeira e impede a sua atuação efetiva. Ademais, como disposto em sentença, não é possível constatar, a partir dos documentos que instruem o feito, que os valores das compras extrapolam os padrões de normalidade, considerando-se que somente uma fatura foi juntada aos autos (ID 55795087).
7. Deste modo, deve-se reconhecer a ocorrência de fortuito externo e a culpa exclusiva dos terceiros que perpetraram o crime (artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), não vislumbrando-se falha na prestação dos serviços do banco recorrido, o que afasta a sua responsabilidade no caso concreto.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.